Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705295-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA PELA DEVEDORA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de provisório de sentença, iniciou fase de expropriação ao entendimento de que o oferecimento de seguro garantia pela devedora não configura pagamento voluntário da obrigação, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios. 2. O art. 835, § 2o, do CPC equipara o seguro garantia judicial a dinheiro, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30%, não se mostrando pertinente a recusa do seguro para se proceder bloqueio judicial de numerário em conta corrente, uma vez que garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 3. A falta do montante relativo a multa do art. 523, § 1o do CPC, não impede o acatamento da garantia ofertada, mas, em razão da majoração do débito exequendo em virtude do acréscimo da multa, mostra-se necessária a complementação da garantia. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805, 835, § 2o, e 848, parágrafo único, todos do CPC, pugnando pela substituição integral da penhora pelo seguro garantia ofertado, pois entende que os 30% acrescidos no valor do seguro já contempla a multa e os honorários do cumprimento provisório de sentença; b) artigos 520, §§ 2o e 3o, 523, § 1o, ambos do mesmo diploma legal, ao determinar a incidência de multa no cumprimento provisório já garantido. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 28338312 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, §§ 2o e 3o, 523, § 1o, 805, 835, § 2o, e 848, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “a rejeição do seguro garantia não se deu em razão de alegações de prejuízo, inidoneidade ou defeito formal do seguro oferecido”, sendo portanto, legítima (ID 24497591 - Pág. 4), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.” (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/5/2020). (g.n.). Ademais, entende a Corte Superior que “a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).” (AgInt no AREsp 1651167/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Outrossim, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 28338312 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030